Tribunal: STF
Processo: RE 819641
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-10-02
Data de publicação: 2014-10-02

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RENÚNCIA AO VALOR EXCEDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. A controvérsia relativa à condenação em honorários advocatícios na execução não embargada contra a Fazenda Pública na qual há renúncia ao valor excedente a 40 salários mínimos, fundada na interpretação do art. 1º-D da Lei 9.494/97 e dos arts. 20 e 730 do CPC, é de natureza infraconstitucional.



    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 



    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.